Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703715-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELENA VIEIRA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Elena Vieira dos Santos contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal que pretende a realização imediata do exame prévio “Ecocardiografia Transeofagica Adulto” e posterior cirurgia para troca de válvula cardíaca no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF ou em hospital particular às expensas do Distrito Federal. Narra que é portadora de cardiopatia valvular há 34 anos, tem deficiência física e hipertensão arterial, sendo que nos últimos anos sofreu diversos acidentes vasculares cerebrais. Afirma que o seu estado de saúde piorou em 2018 em razão de colelitíase (pedra na vesícula) e está aguardando a realização de cirurgia em hospital que possua estrutura de nível terciário para suporte anestésico e cirúrgico. Destaca que no dia 24/7/2018 foi encaminhada para consulta de emergência com médico cardiologista, considerando que a válvula cardiáca foi implantada há 34 anos. Aduz que desde 8/4/2019 aguarda a realização da “Ecocardiografia Transeofagica Adulto” no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, necessária para a troca da válvula cardíaca. No dia 9/2/2020 foi internada no Hospital Regional de Brazlândia, com princípio de mais um AVC e piora no seu quadro de saúde. Tese considerações sobre o direito constitucional à saúde e pugna pela concessão de liminar para que o impetrado seja compelido a realizar o exame indicado, com a sua transferência para o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal e a posterior cirurgia para a troca da válvula cardíaca. É o necessário. Decido. O relator poderá, ao despachar a inicial do mandado de segurança, suspender o ato que deu motivo pedido, quando houver fundamento relevante e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (art. 7o, III da Lei no 12.016/2009). Do mesmo modo, é possível deferir medida liminar para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De acordo com o art. 1o da Lei no 12.016/2009 “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Trata-se de um instrumento constitucional que ampara o cidadão contra ações ou omissões abusivas ou ilegais do Poder Público, cujo procedimento, atualmente, é regido pela Lei no 12.016/2009. O cerne é a proteção de direito líquido, caracterizado pela demonstração, de plano, mediante prova documental pré-constituída, da situação jurídica objeto da demanda. No que se refere ao direito à saúde, é dever do Poder Público fornecer atendimento integral para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custeá-los: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” [grifado na transcrição]. Trata-se de norma constitucional de caráter programático, cuja implementação depende de atuação positiva do Poder Público. Esse entendimento é adotado pelo STF que se pronunciou no seguinte sentido: “O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado”. (STF. RE 271.286/RS, 2a Turma, DJ de 24/11/2000, rel. Min. Celso de Mello). No caso, está comprovado que a impetrante, 63 anos, foi diagnosticada com “Insuficiência Cardíaca Secundária à Valvopatia e implante prévio de prótese valvar aórtica tipo bola-gaiola, com programação de troca valvar no ICDF (aguardando retorno naquela unidade)”, conforme relatório médico anexado ao ID no 14337504, pág. 1, datado de 19/11/2019. De acordo com o documento ID no 14337507, consta solicitação datada de 8/4/2019 para a realização de “Ecocardiografia Transeofágica Adulto” no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, para a verificação do diagnóstico inicial de “doenças de múltiplas valvas – CID I08, risco amarelo – urgência”. Em algumas hipóteses é possível ao Poder Judiciário compelir o Estado a cumprir a norma programática que garante o direito à saúde; havendo lista de espera, a concessão de decisão judicial que implique alteração na sua ordem deve ser vista com extrema cautela. A impetrante demonstrou que aguarda desde 8/4/2019 a realização do exame “Ecocardiografia Transeofágica Adulto” no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, em regime de urgência, pois pode ser necessária a troca da válvula cardíaca implantada há 34 anos. Caso essa análise seja ainda mais postergada, a impetrante poderá morrer. É inegável a gravidade do quadro clínico narrado pela impetrante, cuja omissão do Estado poderá custar a vida da impetrante. Esta é a primeira emergência em medicina: o risco iminente de morte. Logo, há probabilidade do direito pleiteado e foi demonstrado o perigo de dano. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Dispositivo Posto isso, defiro a liminar pleiteada e determino que o impetrado, o Senhor Osnei Okumoto, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, providencie a remoção da impetrante, Elena Vieira dos Santos, de onde ela estiver para o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal – ICDF, ou Estabelecimento de Assistência à Saúde público ou privado, neste caso à custa do Distrito Federal, e, no prazo de 48 horas, viabilize a realização do exame de Ecocardiografia Transeofágica Adulto, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada a R$ 200.000,00. Essa multa é pessoal e será aplicada ao impetrado, se for necessário. Caso seja constatada a necessidade de troca da válvula cardíaca (prótese valvar aórtica tipo bola-gaiola), o impetrado deverá adotar todos os procedimentos necessários para a realização da cirurgia imediatamente após a realização do exame descrito no parágrafo anterior, sob pena de incorrer na mesma multa também fixada no parágrafo anterior, salvo se houver impedimento insuperável pelas condições de saúde da impetrante, a ser demonstrado com relatório médico circunstanciado. Intime-se o impetrado, o Secretário de Saúde Osnei Okumoto, pessoalmente, com urgência, por meio de Oficial de Justiça. Notifique-se a autoridade coatora acerca do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via com as cópias dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito, conforme art. 7o, II da Lei no 12.016/2015. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2015, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. Confiro a esta decisão força de mandado. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro